Tribunal: TJMT
Processo: 1043414-77.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043414-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WANDERSON MOURA DE CASTRO FREITAS - CPF: 027.079.231-76 (ADVOGADO), ERONALDO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 513.949.441-87 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DO AUTOR. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO INADEQUADA ENTRE CUSTO EFETIVO TOTAL E TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. PERIGO DE DANO. PREJUÍZO REPARÁVEL PECUNIARIAMENTE. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INCONTROVERSO. ANÁLISE PREMATURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento veicular, na qual se pretende a readequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, a suspensão da exigibilidade das parcelas e a vedação à inscrição em cadastros restritivos de crédito.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão agravada por suposta fundamentação genérica e dissociada da realidade fática, ao argumento de que o juízo de origem não teria enfrentado os documentos técnicos e precedentes jurisprudenciais indicados na petição inicial;
(ii)
reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, sob o fundamento de que a taxa pactuada superaria significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central;
(iii)
determinação de abertura de conta judicial para depósito do valor incontroverso da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a decisão agravada padece de fundamentação genérica por não enfrentar os documentos técnicos e precedentes jurisprudenciais invocados pelo agravante;
(ii)
examinar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, notadamente a probabilidade do direito quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios e o perigo de dano decorrente da continuidade da cobrança;
(iii)
analisar o cabimento de determinação de depósito judicial de valor unilateralmente reputado incontroverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão interlocutória que aprecia pedido de tutela de urgência possui natureza de cognição sumária, contexto em que o magistrado não está obrigado a proceder à análise exauriente de todos os documentos e argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha, de forma sucinta, os fundamentos pelos quais entende ausentes os requisitos autorizadores da medida excepcional.

5. O Custo Efetivo Total (CET) representa o custo global da operação de crédito para o consumidor, englobando juros remuneratórios, tributos, tarifas bancárias e demais encargos, conceito juridicamente distinto da taxa de juros remuneratórios propriamente dita, de modo que a sua comparação com a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central revela-se metodologicamente inadequada por confrontar grandezas de natureza diversa.

6. A aferição de eventual abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários demanda análise aprofundada, com a devida instauração do contraditório e a manifestação da instituição financeira, não se revelando a cognição sumária própria da tutela de urgência adequada para essa definição.

7. Não se configura o perigo de dano irreparável quando o prejuízo financeiro alegado é passível de integral reparação pecuniária, seja mediante compensação com parcelas vincendas, seja por meio de repetição de indébito, caso reconhecida a abusividade dos encargos ao final do processo.

8. O pedido de depósito judicial de valor unilateralmente reputado incontroverso pela parte deve ser apreciado em fase processual ulterior, após a manifestação da instituição financeira acerca do mérito da controvérsia, momento em que o juízo estará em condições de aferir a real existência de parcela incontroversa.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 330, § 2º, e 489, § 1º, III e IV; CDC, art. 51, IV, § 1º, III; Resolução CMN n. 3.517/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela parte autora
ERONALDO DA SILVA MEDEIROS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência registrada sob o n.
1004162-84.2025.8.11.0059
, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada.

Na
petição inicial
, o requerente narrou ter celebrado contrato de financiamento veicular com o requerido em 24/junho/2025, mediante liberação de R$ 19.990,00 (dezenove mil, novecentos e noventa reais), com pagamento de entrada de R$ 1.000,00 (um mil reais) e 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.009,30 (um mil e nove reais e trinta centavos).

Sustentou que o contrato estabeleceu taxa de juros remuneratórios de 4,35% ao mês e 67,84% ao ano, percentuais manifestamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, situada entre 2,05% e 2,08% ao mês no período de 11 de abril de 2025 a 11 de julho de 2025.

Alegou que a readequação dos juros à taxa média de mercado de 2,05% ao mês reduziria a prestação mensal para R$ 658,36 (seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), valor compatível com sua capacidade econômica. Afirmou ser servidor público municipal de Confresa/MT, com remuneração líquida mensal de R$ 2.302,92 (dois mil, trezentos e dois reais e noventa e dois centavos), comprometida em mais de 43% pela parcela exigida.

Requereu a aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a declaração de nulidade da cláusula abusiva com readequação dos juros à taxa média de mercado, a condenação do requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sede de tutela de urgência, pleiteou a readequação imediata dos juros à taxa média de mercado, a suspensão da cobrança de valores abusivos, o impedimento de medidas coercitivas e a vedação à negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito, além da abertura de conta judicial para depósito do valor incontroverso (id. 205234682).

O Juízo de primeiro grau
indeferiu
o pedido de tutela de urgência antecipada sob o fundamento de ausência dos requisitos legais. Consignou que, sem dilação probatória e instauração do contraditório, não seria possível afirmar que o requerido teria cobrado encargos ilegais, especialmente diante de contrato firmado com parcelas fixas e do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre as matérias controvertidas.

Em
sede recursal
, o agravante sustenta que a decisão recorrida padece de fundamentação genérica e despersonalizada, não enfrentando as provas específicas do caso concreto, notadamente os documentos técnicos que demonstram a abusividade dos encargos exigidos. Alega que o juízo desconsiderou documentos relevantes, como parecer técnico de cálculo, consulta à taxa média de juros do mercado, holerites e carnês de pagamento, todos aptos a demonstrar a onerosidade excessiva da prestação mensal.

Afirma que houve omissão quanto aos precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso citados na petição inicial, os quais reconhecem a abusividade de taxas de juros que ultrapassam significativamente a taxa média de mercado.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento ao distanciar-se do conjunto probatório validamente constituído nos autos, violando o artigo 489, parágrafo 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que os documentos técnicos acostados comprovam, de maneira clara e objetiva, tanto o valor incontroverso do débito assumido quanto a abusividade dos encargos financeiros impostos pela instituição credora.

Reitera que a taxa de juros remuneratórios pactuada ultrapassa significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza e afirma que essa discrepância evidencia a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, causando violação direta aos direitos consumeristas, nos termos do artigo 51, inciso IV e parágrafo 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer a reforma da decisão agravada por se encontrar amparada em fundamentação genérica e dissociada da realidade fática demonstrada nos autos, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da omissão da decisão agravada por estar eivada de erro de julgamento ao desprezar elementos capazes de alterar o juízo de probabilidade do direito invocado.

Ainda, pleiteia o acatamento do valor total de R$ 31.601,28 (trinta e um mil, seiscentos e um reais e vinte e oito centavos), correspondente ao somatório de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 658,36 (seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), como valor incontroverso da ação, nos termos do artigo 330, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, postula a readequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado de 2,05% ao mês, a suspensão da exigibilidade da parcela abusiva de R$ 1.009,30 (um mil e nove reais e trinta centavos) e a determinação de abertura de conta judicial vinculada aos autos para possibilitar o depósito voluntário do valor incontroverso da dívida (id. 334007851 e 334007857).

A Juíza Convocada, Dra. Tatiane Colombo,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência pleiteado, consignando que, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos acostados aos autos, não se vislumbram elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida. Asseverou que a alegação de que a taxa de juros remuneratórios contratada estaria em patamar superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, embora revele diferença considerável, não seria, por si só, suficiente para demonstrar a abusividade de forma inequívoca e autorizar a imediata suspensão dos efeitos da mora (id. 335534352).

As contrarrazões não foram apresentadas.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Eronaldo Da Silva Medeiros contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito n. 1004162-84.2025.8.11.0059, movida em face do Banco Pan S.A., na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para readequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, suspensão da exigibilidade das parcelas e abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

A controvérsia reside em saber:
(i)
se a decisão agravada padece de fundamentação genérica e de omissão quanto aos documentos e precedentes invocados pelo agravante; e
(ii)
se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, notadamente a probabilidade do direito quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios e o perigo de dano decorrente da continuidade da cobrança dos valores alegados abusivos.

O recurso não comporta acolhimento.

O agravante sustenta, inicialmente, que a decisão de primeiro grau padece de fundamentação genérica e despersonalizada, pois não enfrentou os documentos técnicos juntados aos autos – pareceres de cálculo, holerites, consultas à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central – nem os precedentes jurisprudenciais indicados na petição inicial, em suposta violação ao artigo 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

A alegação, contudo, não prospera. A decisão impugnada possui natureza de cognição sumária, proferida em sede de apreciação liminar do pedido de tutela de urgência, contexto em que o magistrado não está obrigado a proceder à análise exauriente de todos os documentos e argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha, de forma sucinta, os fundamentos pelos quais entende ausentes os requisitos autorizadores da medida excepcional.

Como se sabe, a tutela provisória de urgência, por sua própria natureza, pressupõe um juízo de probabilidade – e não de certeza – acerca do direito invocado. O artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem ser avaliados mediante análise perfunctória dos elementos disponíveis, sem que se exija do julgador o enfrentamento minucioso de cada documento ou precedente invocado pela parte.

O exame aprofundado dos pareceres técnicos de cálculo, das consultas à taxa média de mercado e dos demais documentos mencionados pelo agravante configura análise de mérito, que deve ser realizada ao final do processo, após a instauração do contraditório e a produção de eventuais provas complementares. Pretender que o juízo, em sede liminar, proceda à valoração detalhada desses elementos equivaleria a antecipar indevidamente o julgamento da causa, esvaziando a instrução processual.

O mesmo raciocínio aplica-se aos precedentes jurisprudenciais citados na inicial. A decisão interlocutória que aprecia pedido de tutela de urgência não está sujeita ao rigor do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil quanto ao enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, porquanto essa exigência destina-se às decisões que resolvem o mérito da demanda, e não aos pronunciamentos provisórios proferidos em cognição sumária.

O juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao consignar que não identificou, em análise perfunctória, os pressupostos necessários à concessão da tutela, notadamente a ausência de demonstração inequívoca da abusividade contratual e o não preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos efeitos da mora. A fundamentação, ainda que concisa, é suficiente e adequada à natureza do pronunciamento, não havendo falar em nulidade por deficiência de motivação.

Prosseguindo, o agravante sustenta que os juros remuneratórios pactuados são abusivos por superarem significativamente a taxa média de mercado, indicando que a taxa contratada seria de 4,35% ao mês, enquanto a média divulgada pelo Banco Central para operações similares corresponderia a 2,05% ao mês.

A argumentação, todavia, parte de premissa equivocada. Conforme se extrai do Resumo do Contrato (CET) acostado aos autos, a taxa de juros remuneratórios efetivamente pactuada corresponde a 3,83% ao mês (56,91% ao ano), e não a 4,35% ao mês como afirmado no recurso. O percentual de 4,35% ao mês (67,84% ao ano) refere-se ao Custo Efetivo Total (CET) da operação, conceito juridicamente distinto dos juros remuneratórios.

Importa esclarecer que o Custo Efetivo Total representa o custo global da operação de crédito para o consumidor, englobando não apenas os juros remuneratórios, mas também tributos (como o IOF), tarifas bancárias, seguros e demais encargos incidentes sobre a operação. Trata-se de indicador instituído pela Resolução CMN n. 3.517/2007, destinado a conferir transparência ao custo real do financiamento, sem que se confunda com a taxa de juros propriamente dita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer parâmetros para aferição de eventual abusividade em contratos bancários, toma como referência a taxa de juros remuneratórios, e não o CET. Portanto, a comparação realizada pelo agravante – entre o CET contratado (4,35% a.m.) e a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central (2,05% a.m.) – revela-se metodologicamente inadequada, por confrontar grandezas de natureza diversa.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de configuração de abusividade da taxa de juros remuneratórios efetivamente pactuada (3,83% a.m.), essa verificação demanda análise aprofundada, com a devida instauração do contraditório e a manifestação da instituição financeira, de modo que não é o momento processual adequado para essa definição.

A cognição sumária própria da tutela de urgência não comporta a declaração de abusividade contratual, matéria que deve ser reservada ao julgamento de mérito, após a devida instrução probatória.

Quanto ao requisito do perigo de dano, caso, ao final do processo, seja reconhecida a abusividade dos encargos contratuais, o agravante fará jus à restituição dos valores eventualmente pagos a maior, seja mediante compensação com parcelas vincendas, seja por meio de repetição de indébito. O prejuízo financeiro alegado, portanto, é passível de integral reparação pecuniária, o que afasta a configuração do
periculum in mora
exigido para a concessão da tutela de urgência.

Relativamente ao pleito de depósito judicial do montante tido como incontroverso, revela-se prudente relegar essa apreciação para fase processual ulterior, quando a instituição financeira agravada já houver apresentado a documentação pertinente e se pronunciado acerca do mérito da controvérsia, oportunidade em que o juízo estará em condições de aferir a real existência de parcela incontroversa e definir a modalidade adequada para eventual consignação.

Registre-se, ademais, que o mero pedido de depósito em juízo de valor unilateralmente reputado incontroverso pela parte não possui aptidão para afastar a mora nem para ilidir os efeitos decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, sobretudo quando inexiste comprovação inequívoca da abusividade dos encargos impugnados. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto ao fato de que o ajuizamento de ação revisional, mesmo quando acompanhado de depósito de quantia parcial, não obsta a caracterização da mora do devedor, conforme cristalizado na Súmula 380.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ERONALDO DA SILVA MEDEIROS
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026